Tribunal: TJDFT
Processo: 0734202-19.2025.8.07.0000
Órgão julgador: FLÁVIO FERNANDO ALMEIDA DA FONSECA
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2025-08-22

Ementa:
Trata-se de agravo de instrumento, com pedido de efeito suspensivo, interposto por DISTRITO FEDERAL (agravante/executado), contra decisão proferida (ID 237360013, dos autos de origem) nos autos da ação de cumprimento de sentença de ações coletivas, no 0716119-32.2024.8.07.0018, proposto por MAURO ALVES LOUREIRO (agravado/exequente), que rejeitou a impugnação do Distrito Federal, que pedia a extinção do feito em razão de coisa julgada, nos seguintes termos: (...) Decido. A Primeira Turma do C. STJ entende que as matérias suscetíveis de conhecimento de ofício ou quaisquer nulidades do título que poderiam ser alegadas durante o trâmite dos embargos à execução não podem ser arguidas posteriormente por meio de exceção de pré-executividade, porque transitou em julgado a decisão que declarou hígido e exigível o crédito exequendo. Nesse sentido, o seguinte aresto: PROCESSUAL CIVIL E TRIBUTÁRIO. RECURSO ESPECIAL. VIOLAÇÃO DOS ARTS. 489 E 1.022 DO CPC NÃO CONFIGURADA. EXECUÇÃO FISCAL. EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE. OFERECIMENTO APÓS O JULGAMENTO DE IMPROCEDÊNCIA DOS EMBARGOS À EXECUÇÃO. PRECLUSÃO DA DECISÃO QUE DECLAROU HÍGIDO E EXIGÍVEL O CRÉDITO EXEQUENDO. IMPOSSIBILIDADE. RETROAÇÃO DA LEI MAIS BENÉFICA NOS TERMOS DO ART. 106 DO CTN. CRÉDITO CUJA VALIDADE JÁ FOI DEFINITIVAMENTE RECONHECIDA POR DECISÃO TRANSITADA EM JULGADO. IMPOSSIBILIDADE. PROVIMENTO NEGADO. 1. Inexiste a alegada violação dos arts. 489 e 1.022 do Código de Processo Civil (CPC), pois a prestação jurisdicional foi dada na medida da pretensão deduzida, consoante se depreende da análise do acórdão recorrido. O Tribunal de origem apreciou fundamentadamente a controvérsia, não padecendo o julgado de nenhum erro material, omissão, contradição ou obscuridade. 2. Tanto na execução em geral como na execução fiscal, não há prazo preclusivo para oferecimento de exceção de pré-executividade, pois, mesmo sem embargos à execução e ausente penhora para prévia garantia do juízo, aquele que figura no polo passivo da demanda exacional pode suscitar matérias passíveis de que delas o juiz conheça de ofício enquanto não extinto o processo executivo. 3. A construção jurisprudencial, consolidada na Súmula 393/STJ, como a posterior positivação da chamada "exceção de pré-executividade", por meio dos arts. 518 e 803 do CPC, surgiram com o objetivo de evitar a realização de uma desnecessária penhora de bens e a propositura de uma igualmente desnecessária ação judicial de embargos à execução, nos casos em que a nulidade da execução é algo gritante, que salta aos olhos de quem a observa. Essa previsão veio diretamente ao encontro da busca da eficiência judiciária, permitindo que o processo se resolvesse mais rapidamente e com menores ônus processuais. 4. A previsão de regra processual na lei geral, no caso o Código de Processo Civil, não implica sua incidência automática na execução de título extrajudicial regulada por lei especial, no caso da execução fiscal, regida pela Lei 6.830/1980. A aplicação do CPC de forma subsidiária à execução fiscal é reservada para as situações nas quais o regramento especial é silente e não haja incompatibilidade entre as normas. 5. O regramento dos embargos à execução é diferente no Código de Processo Civil e na Lei de Execuções Fiscais (LEF), pois, ao contrário do art. 917 do CPC, o § 2o do art. 16 da LEF deixa claro que os embargos à execução fiscal são regidos pelo princípio da eventualidade, que impõe à parte executada concentrar toda sua defesa com vistas a desconstituir o processo executivo, sob pena de ver precluso o direito de suscitá-la posteriormente. 6. Em suma: opostos embargos à execução fiscal, nos quais se inaugura a discussão defensiva por meio de um processo cognitivo pleno, com a observância do contraditório e formação de conjunto probatório, a prolação de sentença definitiva de improcedência do pedido obsta que a parte executada complemente a defesa já deduzida. Está configurada a preclusão consumativa, que garante a segurança das relações processuais e previne a criação de obstáculos para a conclusão efetiva do processo de execução. 7. As matérias suscetíveis de conhecimento de ofício ou quaisquer nulidades do título que poderiam ser alegadas durante o trâmite dos embargos à execução não podem ser arguidas posteriormente por meio de exceção de pré-executividade, porque transitou em julgado a decisão que declarou hígido e exigível o crédito exequendo. 8. Na hipótese dos autos, somente após oferecidos os embargos à execução pela própria parte executada, aliás, já julgados com pedido declarado improcedente por decisão transitada em julgado, ela apresentou exceção de pré-executividade para obter o benefício da lei nova com a redução da penalidade que lhe havia sido imposta, o qual foi acertadamente rejeitada, em observância ao instituto da preclusão. 9. Registra-se, ainda, que o tema envolvendo a retroação de lei mais benéfica para redução de multa moratória possui caráter patrimonial e não se enquadra no conceito de matéria de ordem pública, motivo pelo qual se submete aos efeitos da preclusão. Ademais, o art. 106, II, do Código Tributário Nacional veda a retroação da lei mais benéfica para alcançar crédito cuja validade já foi definitivamente reconhecida, como na hipótese dos autos. 10. Recurso especial a que se nega provimento. (REsp 2130489 / RJ, Rel. Ministro PAULO SÉRGIO DOMINGUES, PRIMEIRA TURMA, PublicaDO no DJEN EM 23/12/2024) A Segunda Turma da Corte Cidadã tem entendimento parecido. Entende que, desde que não haja reiteração de matéria já decidida e sejam atendidos os requisitos de cabimento, a apresentação da exceção de pré-executividade é possível mesmo após o ajuizamento dos embargos, senão vejamos: DIREITO TRIBUTÁRIO. PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ESPECIAL. EMBARGOS À EXECUÇÃO. EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE. APRESENTAÇÃO ANTES DO TRÂNSITO EM JULGADO DA SENTENÇA PROFERIDA NA AÇÃO DE CONHECIMENTO. ALEGAÇÃO DE MATÉRIA NÃO DECIDIDA NA VIA AUTÔNOMA DE IMPUGNAÇÃO. POSSIBILIDADE. APELO NOBRE PARCIALMENTE PROVIDO. 1. Não há se falar em eficácia preclusiva da coisa julgada, pois, ao tempo da apresentação da exceção de pré-executividade, ainda nem sequer havia passado em julgado a sentença dos embargos à execução manejados pela ora Recorrente. 2. In casu, a exceção de pré-executividade foi manejada após o ajuizamento dos embargos, mas antes do trânsito em julgado da respectiva sentença. A matéria suscitada pela Defesa (imunidade) não foi alegada na via autônoma de impugnação, tampouco foi objeto de cognição judicial. 3. Consoante jurisprudência deste Sodalício, desde que não se trate de reiteração de matérias já decididas em embargos à execução e estejam preenchidos os demais requisitos de cabimento da exceção de pré-executividade, não há, abstratamente, impedimento à apresentação desta após o ajuizamento daquele. 4. Recurso especial parcialmente provido para cassar o acórdão recorrido e determinar, ao Tribunal regional, que profira novo julgamento. (REsp 2045492 / RJ, Rel. Ministro TEODORO SILVA SANTOS, SEGUNDA TURMA, PUBLICADO NO DJEN EM 20/12/2024) Em que pese os julgados acima se referirem a execução fiscal, a ratio decidendi deve ser aplicada, ante a analogia das situações. Isto é, as mesmas regras aplicadas a favor da Fazenda Pública na execução fiscal devem ser aplicadas contra a Fazenda Pública no cumprimento individual de sentença proferida em ação coletiva. No caso dos autos, o Distrito Federal apresenta pedido que caracteriza impugnação ao cumprimento de sentença muito após o prazo para impugnação. Sublinhe-se que as informações estavam disponíveis quando o Distrito Federal foi intimado para impugnar o cumprimento de sentença, sendo ônus seu efetuar as diligências necessárias para sua defesa de modo tempestivo. Assim, entendo que houve preclusão consumativa. Não conheço das arguições do Distrito Federal. Ante a ausência de impugnação, ACOLHO e HOMOLOGO os cálculos de ID 229470752. Expeça-se rpv. Efetuado o pagamento, expeça-se alvará ao credor. Intimem-se. (...) Em suas razões recursais (ID 75178572), o agravante/executado, em síntese, sustenta que, em consulta aos sistemas do TJDFT, verificou-se que a parte exequente já havia ingressado com ação ordinária individual requerendo o pagamento da 3a parcela da Lei Distrital no 5.184/2013, ou seja, com pedido e causa de pedir idênticos. Alega que o Juizado Especial da Fazenda Pública julgou improcedente o pedido da parte Autora, conforme comprovam os documentos anexos, tendo o feito transitado em julgado, sendo que é assente que havia conhecimento da existência da ação coletiva e, mesmo assim, optou-se por prosseguir com o feito de caráter individual. Argumenta que não há litispendência entre coisa julgada coletiva e individual e que, dessa forma, não se pode aceitar que o exequente ingresse com dois processos e queira se beneficiar de ambos, ou que ingresse com o processo individual, perca e queira executar o título coletivo. Defende, ademais, que a decisão proferida merece reforma, pois desconsidera o tema de repercussão geral no 28, que permite a expedição dos requisitórios apenas sobre os valores considerados incontroversos, mas que, no presente caso, não há valores considerados incontroversos, uma vez que se discute justamente a ocorrência de coisa julgada em desfavor do autor. Ao final, requer a concessão do efeito suspensivo para que seja sobrestado o andamento do cumprimento de sentença até o julgamento definitivo deste agravo; ou, subsidiariamente, que seja sobrestado/cancelado o pagamento/expedição de quaisquer requisitórios com base em supostos "valores incontroversos", haja vista que não há valores incontroversos na presente execução, considerando que não se aplica ao feito o Tema 28 de Repercussão Geral do STF. No mérito, requer a reforma da decisão agravada para que seja reconhecida a existência de coisa julgada individual em desfavor do exequente. Sem preparo, face à isenção legal. É o relatório. DECIDO. Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso. Nos termos do art. 1.019, I, do Código de Processo Civil, o Relator, excepcionalmente, preenchidos os requisitos cumulativos previstos no parágrafo único do art. 995 do mesmo Codex, relativos à demonstração do risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação e da probabilidade de provimento do recurso, poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso, ou deferir, em antecipação de tutela, a pretensão recursal quando, à luz do art. 300 da lei processual civil, houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e do perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo. Com efeito, não vislumbro a presença dos requisitos cumulativos para conceder o efeito suspensivo ao presente recurso, pelas seguintes razões. De um lado, há o pedido de concessão de efeito suspensivo ao presente recurso, para imediata suspensão do cumprimento de sentença, diante da decisão que rejeitou a impugnação do Distrito Federal, que pedia a extinção do feito em razão de coisa julgada. De outro, verifico, nesse primeiro momento, que restam demasiadas dúvidas a respeito da probabilidade do direito, conforme pleiteada pela parte agravante/executada, mas que, no entanto, poderão ser mais bem esclarecidas, quando for propiciado à parte contrária a apresentação de seu contraditório, para que não haja discutível aplicação do direito e seja preservado o princípio da ampla defesa, uma vez que há a necessidade de se ouvir a parte agravada a respeito da ocorrência da coisa julgada, conforme pleiteado. Portanto, na via estreita de análise que ora se impõe, entendo que não merece guarida o pleito liminar, de forma que a manutenção da situação fática consolidada pela decisão agravada, ao menos até o julgamento do mérito do presente recurso, é medida que se impõe. Ante o exposto, INDEFIRO O PEDIDO LIMINAR. Intime-se a parte agravada para responder, facultando-lhe juntar a documentação que entender pertinente para o julgamento do mérito deste recurso (artigo 1.019, II, do Código de Processo Civil). Publique-se. Desembargador Flavio Fernando Almeida da Fonseca Relator